Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. LESÕES CONSOLIDADAS. SEQUELAS. CURA. REABILITAÇÃO. REDUÇÃO OU IMPOSSIBILIDADE DA CAPACIDADE DE TRABALHO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. BENEFÍCIOS DEVIDOS. MULTA COMINATÓRIA. FINALIDADE PERSUASÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório, concedido ao segurado que sofre redução permanente da sua capacidade de trabalho, por ter reduzida ou impossibilitada sua capacidade laborativa (art. 86, Lei no 8.213/1991).
2. No caso em questão, as lesões encontram-se consolidadas e as sequelas não são passíveis de cura sem a devida reabilitação. Assim, estão presentes os requisitos do art. 86, da Lei 8.213/91 e do artigo 104 do Decreto 3.048/1999, para a concessão do auxílio-acidente.
3. Ademais, o próprio INSS reconheceu a incapacidade da apelada e o nexo de causalidade entre o trabalho desempenhado e as patologias diagnosticadas, o que o levou à concessão de auxílio-doença acidentário nos períodos entre 22/11/2016 a 30/4/2017 e 21/9/2017 a 21/12/2017, quando houve a cessação do benefício, sem a realização de reabilitação profissional.
4. É possível a fixação de pena cominatória ao caso e questão, uma vez que esta tem natureza coercitiva e somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial. Ela incidirá apenas e caso não seja cumprida a obrigação, ante a finalidade persuasória.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.